Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-46.2020.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002508-46.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (APELANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ADEMILSON MACEDO RODRIGUES - CPF: 353.511.791-72 (APELADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.5.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

APELADO(S):

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROCEDENCIA. IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO DA POSSE DO AUTOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse c/c perdas e danos, confirmando liminar possessória e mantendo o autor na posse da área descrita na inicial, correspondente às matrículas n. 175 e n. 13.609 do CRI de Chapada dos Guimarães-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelado comprovou os requisitos necessários à manutenção de posse previstos no art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o
auto de constatação
é realizado como medida de instrução preliminar (
initio litis
e
inaudita altera pars
) para análise do pedido de tutela de urgência, sendo assegurado o contraditório diferido, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.

4. A posse configura uma situação de fato protegida pelo ordenamento jurídico que se exterioriza pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), sendo irrelevante a discussão sobre domínio (
exceptio domini
) nas ações possessórias.

5. O autor demonstrou satisfatoriamente sua posse anterior sobre a integralidade da área litigiosa, comprovada por documentos (matrículas dos imóveis, contrato de compra e venda, mandado de reintegração de posse), auto de constatação e prova testemunhal.

6. O contrato de locação firmado entre as partes, pelo qual o réu/apelante tomou em aluguel a área objeto da disputa constitui prova inequívoca do reconhecimento da posse do autor/apelado, tornando contraditória e contrária à boa-fé objetiva a posterior alegação de que o autor não detinha a posse legítima (
venire contra factum proprium
).

7. A escritura pública de cessão de direitos possessórios apresentada pelo réu foi lavrada após o início da turbação e o ajuizamento da ação, além de referir-se a área sobre a qual o cedente teve seu direito possessório negado em ação anterior transitada em julgado.

8. A turbação restou comprovada pelos boletins de ocorrência e pelo auto de constatação judicial, que registraram a invasão da área pelo gado do apelante e a destruição de cercas, tendo ocorrido em data que caracteriza ação de força nova (01/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu apelante na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: 1. Nas ações possessórias, o contrato de locação firmado entre as partes constitui reconhecimento inequívoco da posse do locador, sendo vedado ao locatário, em observância à boa-fé objetiva, posteriormente tentar justificar o ato de turbação. 2. A aquisição de direitos possessórios após a prática do ato de turbação não legitima a conduta anterior, especialmente quando o cedente teve seu direito possessório negado em ação anterior transitada em julgado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

APELADO(S):

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
FERNANDO PEREIRA DA ROCHA
contra a sentença proferida na
Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e danos
n. 1002508-46.2020.8.11.0024 movida por
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar possessória deferida
initio litis
, mantendo em definitivo o autor na posse da área descrita na inicial, correspondente às matrículas n. 175 e n. 13.609 do CRI de Chapada dos Guimarães-MT, determinando que o réu se abstenha de praticar novos atos de turbação ou esbulho na posse do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo da apuração de perdas e danos e responsabilidade criminal por novo ato. Em razão da sucumbência recíproca – já que julgado improcedente o pedido de indenização por perdas e danos – a sentença ainda condenou o réu ao pagamento de 70% das custas e honorários – arbitrados em 10% sobre o valor da causa – e o autor aos 30% restantes.

Em suas razões recursais (ID 330327519), suscita preliminarmente o réu apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Auto de constatação judicial foi realizado sem sua prévia intimação, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em suma, que:

(i) o apelado não comprovou a posse sobre a totalidade da área litigiosa (360,26 ha), mas apenas sobre uma fração de aproximadamente 219,66 ha – que foi arrematada pelo autor em leilão promovido pelo
Banco do Brasil S/A
– em relação à qual não há controvérsia;

(ii) embora o autor tenha afirmado que adquiriu a área remanescente de 118,26 ha, da pessoa de
RENATO PEREIRA DO LAGO
– em nome de que a área estaria matriculada no CRI de Chapada dos Guimarães sob o n. 13.609 – através de contrato de compra e venda firmado em 20/12/2018, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo afirmou conhecer o Sr.
RENATO
, sendo que o valor pago pelo apelado pela área, correspondente a aproximadamente R$253,67 (=R$ 30.000,00/118,26 ha) seria totalmente irrisório, indicando que, na realidade, a aquisição em questão se restringe ao domínio, e não à posse;

(iii) por

ser confinante, o apelante tomou ciência que o apelado arrematou uma área que outrora pertencia ao Sr. WIRYS ATAIDE DA SILVA (Proc. 505-39.2000.811.0024), ignorando, porém, o tamanho exato da área arrematada;

(iv) ao lhe procurar para oferecer a área arrematada em locação, o autor afirmou que a área perfazia 360,26ha, conforme descrito no contrato de locação firmado entre os litigantes em 14/01/2020.

(v) o contrato de locação em questão foi rescindido justamente porque o apelante foi notificado pelo verdadeiro possuidor da área,
Sr. Wiran Ataides da Silva
, oportunidade em que tomou conhecimento de que o apelado não detinha a posse da integralidade da área locada, sendo que área remanescente (118,26 ha) pertencia ao terceiro notificante, não podendo tal documento servir como prova de reconhecimento da posse;

(vi) em dezembro de 2020 a área litigiosa (118,26 ha) lhe foi alienada pelo Sr. WIRIS – que exercia a posse sobre o imóvel sem oposição há mais de 20 (vinte) anos – conforme escritura de Compra e Venda anexada;

(vii) a prova testemunhal colhida em audiência, que foi desconsiderada pela sentença, demonstra que a posse sempre foi exercida de forma mansa e pacífica por
WIRAN
, o que, somado à ausência de comprovação de benfeitorias por parte do autor e de seu antecessor (RENATO LAGO) evidenciam a não comprovação do requisito da posse anterior pelo apelado;

(viii) na realidade, a posse do apelante sobre as áreas excedentes aos 219,66 ha sobre os quais o autor foi incontroversamente imitido – e que totaliza 140,6ha – é reconhecida por todos os lindeiros e moradores da região, conforme declarações anexadas.

(ix) a posse do apelante não nasceu apenas com a escritura de cessão de direitos possessórios de ID. 49859160, decorrendo, na verdade, de uma continuação da posse exercida há muitos anos por WIRYS ATAIDE DA SILVA.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por fundar sua conclusão no auto de constatação acerca do qual o réu não foi previamente intimado para participar, pleiteando, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de ID. n. 330327540 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Suscitou o réu a nulidade da sentença do processo por cerceamento de defesa, em razão de ter utilizado, como uma das razões de decidir, o conteúdo do
Auto de Constatação
de ID. n. 48798106 sem que tivesse sido previamente intimado para acompanhar a diligência.

No entanto, a preliminar não merece acolhida.

Isto porque, conforme bem pontuado pelo juízo na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pelo réu apelante, a constatação foi determinada como medida de instrução preliminar (
initio litis
e
inaudita altera pars
), com o fito precípuo de colher elementos para a análise do pedido de tutela de urgência, antes mesmo da citação do réu.

Em cais tais, a diligência de constatação realizada por oficial de justiça por ordem e delegação do juízo prescinde da presença das partes. Noutras palavras: a presença das partes não constitui requisito legal para a validade do ato, que é realizado no cumprimento do dever funcional do servidor encarregado do mister.

A propósito, o oficial de justiça possui fé pública e autonomia para certificar os fatos que constatar pessoalmente, independentemente do acompanhamento dos envolvidos no processo.

Mais que isso, a certidão do aludido serventuário goza de
presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos e circunstâncias verificados
in loco
(fé pública), cabendo à parte interessada, se for o caso, apresentar elementos probatórios, através de todos os meios de defesa admissíveis em direito, e que sejam capazes de infirmar aquilo que ficou certificado.

Trata-se de hipótese clássica de
contraditório diferido
ou
postergado
, plenamente admitida pelo ordenamento jurídico em situações que demandam providências urgentes, a teor do que dispõe o art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC/15.

No caso concreto, a finalidade do ato era, justamente, verificar a verossimilhança das alegações iniciais para, então, formar o convencimento do magistrado acerca da concessão ou não da liminar possessória.

Ademais, o direito ao contraditório e à ampla defesa do apelante foi integralmente assegurado após sua citação, momento em que teve pleno acesso ao conteúdo da diligência, podendo impugná-lo pormenorizadamente em sua contestação – como de fato o fez – e produzir todas as provas em sentido contrário durante a extensa fase instrutória, que contou, inclusive, com a oitiva de diversas testemunhas.

Vale também destacar que vige na processualística pátria o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultar prejuízo concreto à parte que a alega.

No caso, o Apelante não demonstrou qual prejuízo efetivo sofreu, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica.

A convicção do juízo, ademais, não se fundou exclusivamente no auto de constatação, mas em um robusto conjunto probatório, com destaque para a prova documental e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, assegurado o contraditório de forma diferida e ausente a demonstração de prejuízo, fica rejeitada a prefacial de nulidade da sentença.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir se o autor/apelado logrou comprovar os requisitos necessários à manutenção de posse, previstos no art. 561 do CPC/15, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação praticada pelo réu; (iii) a data da turbação; e (iv) a continuação da posse, embora turbada.

Na hipótese, a r. sentença não merece qualquer reparo, porquanto conferiu a correta solução à lide.

A posse, como é cediço, é uma situação de fato, protegida pelo ordenamento jurídico, que se exterioriza pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, do CC/15). Nesta seara, a discussão sobre o domínio (
exceptio domini
) é irrelevante, devendo o julgador ater-se à comprovação da melhor posse.

No caso em tela, o apelado demonstrou de forma satisfatória sua posse anterior sobre a integralidade da
Fazenda Santa Fé
, inclusive na fração de 118,26ha composta pelas áreas das matrículas n. 175 e n. 13.609.

A prova documental é robusta, incluindo as matrículas dos imóveis, o
Contrato de Compra e Venda
da área de 118,26 ha (ID. n. 43243787) e o
Mandado de Reintegração de Posse
da área de 242 ha, oriunda de leilão judicial (ID. n.

330326419).

Conquanto seja incontroverso que, após a devida medição e georreferenciamento, se tenha constatado que a área do imóvel continha, na verdade, apenas 219,66ha, tal fato é absolutamente irrelevante visto que, na matrícula dessa área, que fora arrematada pelo apelado em um leilão do
Banco do Brasil S/A
, constava a descrição de 242 ha, não se podendo, nesse ponto, imputar má-fé ao autor.

Em relação à área de 118,26ha, não obstante o
Contrato de Compra e Venda
da área de 118,26 ha (ID. n. 43243787) não prove a posse por si só, constitui-se como justo título, fazendo presumir a origem legítima da pretensão possessória invocada pelo apelado.

A posse, em si, pode ser inferida, em primeiro lugar, pelo
Auto de Constatação
de ID. n. 330327357, no qual oficial de justiça encarregado da diligência – que esteve
in loco
na área litigiosa em 09/02/2021, conversando com proprietários vizinhos e/ou com funcionários destes – consignou que “
fora constatado que tal posse e exercida no uso de agropecuária, criação de gado no imóvel, por existir várias pastagem

formada no imóvel
.”

É importante frisar que, no
item B
do ido
Auto de Constatação
, as pessoas ouvidas pelo oficial de justiça indicam que toda a área onde o réu apelante apascentava mais ou menos 250 (duzentas e cinquenta) cabeças de gado pastando em toda a área litigiosa, pertencia ao autor.

É bem verdade que, na tentativa de infirmar essa percepção, o requerido arrolou em juízo como testemunhas as pessoas de
ANTENOR ALEXANDRE DOS SANTOS
,
MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES
e
BENEDITO LUÍS PEREIRA
, os quais de fato afirmaram que a área que vai desde a área de 219,66ha pertencente ao autor até o córrego Chico Velho, e que atualmente havia sido adquirida e estava sendo ocupada pelo réu
FERNANDO
, pertencia, anteriormente, ao Sr.
WIRAN ATAIDES DA SILVA
, que além de exercer a posse sobre a referida área por mais de vinte anos, teria aberto mais de 60 ha e edificado benfeitorias no local.

Todavia, os testemunhos de
MARLENE CONCEIÇÃO
e
BENEDITO LUÍS PEREIRA
, devem ser examinados com reservas.

Em relação a Sra
MARLENE
porque, embora tenha firmado o seu conhecimento dos fatos a partir de sua condição de pessoa que reside na vizinhança da área litigiosa a mais de 20 (vinte) anos, ao ser indagada sobre qual o nome da fazenda onde residia, afirmou não se recordar do nome, o que por si só já fragiliza duas declarações.

Já em relação ao Sr.
Benedito
porque, para o final de seu testemunho, ao ser indagado por um dos patronos da parte autora se sabia dizer o que
ADEMILSON
fazia
, referida testemunha respondeu em tom irônico: “
que eu saiba nada. A não ser carrapato, eu acho
”, o que também revela um certo ar de animosidade para com o autor.

Por outro lado, em contraposição aos testemunhos do réu apelante, ao ser ouvido em juízo como testemunha da parte autora, o Sr.
NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN
, embora tenha afirmado – assim como as demais testemunhas do apelado – que nunca conheceu o Sr.
RENATO PEREIRA LAGO
, de quem o demandante afirma ter adquirido a posse e propriedade dos 118,26 hectares correspondentes à matrícula 13.609 do CRI de Chapada dos Guimarães, fato é que afirmou

saber, de forma peremptória, que ao menos desde o ano de 2019, quando foi reintegrado na posse da fração da fazenda que havia sido arrematada,
ADEMILSON
exercia a posse do área litigiosa, que vai até o córrego
Chico Velho
.

Disse ter conhecimento dessa posse porque além de dar guarida ao cerqueiro contratado por
ADEMILSON
naquele ano (2019) para instalação de cercas no local, inclusive forneceu um barracão dentro de sua propriedade para que tal indivíduo pudesse se instalar e, em determinada oportunidade, socorrido o cerqueiro na região do
Chico Velho
, que era um local de difícil acesso, e
“que nem estrada não tinha”
, não tendo sabido informar quem possuía a área antes de 2019.

Todavia, a prova mais contundente, e que fulmina a tese defensiva reside no
Contrato de Locação de Propriedade Rural
de ID. n. 49858133, com o seguinte teor:

Com efeito,
em última análise, nas ações de natureza possessória, o que sobreleva é o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária que tem maior relevância nas demandas petitórias.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Ora,
ao firmar o contrato locatício, através do qual tomou de aluguel a área cuja posse se disputa pelo período compreendido entre 14/01/2020 e 14/05/2021, o locatário, ora apelante, deixou transparecer que, à época, imaginava que o autor (locador) era, não só senhor, mas também possuidor da não apenas da área de 242ha, objeto da arrematação, mas também dos 118,26ha.

Do contrário, não correria o risco de tomar de aluguel um imóvel de quem não tinha poderes para tanto.

Assim, sua conduta posterior, ao invadir a mesma área sob a justificativa de que o apelado não era o verdadeiro possuidor, configura um comportamento manifestamente contraditório (
venire contra factum proprium
), que não encontra amparo princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas em geral. É inadmissível que a parte, após reconhecer contratualmente a posse de outrem, venha a juízo negá-la para justificar um ato de turbação.

Vale ainda frisar que a alegação de que rescindiu o contrato após ser notificado por um suposto “verdadeiro possuidor” (Sr.
WIRAN ATAIDES DA SILVA
) não o socorre. Pelo contrário, apenas reforça a ausência da necessária boa-fé.

De se destacar, igualmente, que a
Escritura Pública de Cessão de direitos possessórios
de ID. n. 49859160, através da qual o réu apelante teria adquirido a posse do Sr.
WIRAN
, foi lavrada apenas em 19/01/2021, ou seja, meses após o início da turbação (em outubro de 2020) e o ajuizamento da presente ação (novembro de 2020).

Tal documento, confeccionado
a posteriori
, soa como uma tentativa de “esquentar” uma posse ilegítima para dar aparência de legalidade a um ato de força já consumado.

Ademais, conforme ressai da aludida escritura pública, a área cuja posse o cedente Sr.
WIRAN
teria transferido ao apelante
FERNANDO
, que contava 622ha estaria alocada no lugar denominado
Fazenda Nova Aliança
. Vejamos:

Ocorre que, nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n. 0001137-35.2018.8.11.0024 movida justamente por
WIRAN ATAIDES DA SILVA
, em desfavor o ora apelado
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES e de outros
, com vista a buscar proteção possessória sobre a área da matrícula n. 4.519 do CRI local, o próprio
WIRAN
afirma na petição de ID. 56376247 - Pág. 61/63 daqueles autos, que a área em questão seria exatamente a
Fazenda Nova Aliança
, que, em princípio, foi cedida ao ora apelante. Vejamos (ID. 56376247 - Pág. 61):

Ocorre, todavia, que ao final do processamento, a mencionada
Ação de Reintegração de posse
n. 0001137-35.2018.8.11.0024 foi julgada improcedente por sentença transitada em julgado, pelo que não restou conhecido o direito possessório de
WIRAN
sobre a
Fazenda Nova Aliança
.

Logo, a legitimidade da transferência da posse da
Fazenda Nova Aliança

(dentro da qual estariam os 118,26 ha litigiosos) ao apelado através da
Escritura Pública de Cessão de direitos possessórios
de ID. n. 49859160 é absolutamente questionável.

A turbação, por sua vez, restou sobejamente demonstrada pelos boletins de ocorrência lavrados por iniciativa do autor perante a autoridade policial civil local, e pelo Auto de Constatação judicial, que registraram a invasão da área pelo gado do apelante e a destruição de cercas. Vejamos:

A data da turbação (01/10/2020) caracteriza a ação como de força nova, autorizando a proteção liminar, que foi corretamente deferida e, agora, deve ser confirmada em definitivo.

Por fim, os argumentos de que o preço pago pelo Apelado pela área foi “irrisório” ou de que as testemunhas não conheciam o vendedor anterior (
RENATO LAGO
) são irrelevantes para o deslinde de uma causa possessória, que se atém, repita-se, à situação de fato.

Destarte, comprovada a posse anterior do apelado, a turbação praticada pelo apelante, a data do ato e a continuação da posse, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, pelo que majoro a fração dos honorários devidos pelo réu apelante (70%) na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, devendo ser calculado sobre 12% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026